Tribunal: TJDFT
Processo: 0715640-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715640-59.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDITORA GOETHE LTDA - ME EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por EDITORA GOETHE LTDA - ME contra o v. acórdão exarado no ID 74587657, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. Nas razões recursais ofertadas no ID 74891665, a embargante afirma estar configurada omissão no v. acórdão, porquanto não teria sido analisada adequadamente a prova produzida com a finalidade de demonstrar que o contrato já estaria quitado ou deveria ser rescindido, tornando desnecessária a continuidade dos pagamentos. Pondera que o egrégio Colegiado incorreu em contradição, uma vez que embora tenha reconhecido as dificuldades financeiras alegadas, foi mantida a obrigação de pagamento, sem enfrentar a questão do desequilíbrio contratual. A embargante aduz que o egrégio Colegiado incorreu em obscuridade, diante da falta de clareza a respeito da fundamentação relativa à negativa da suspensão da garantia fiduciária, diante de valores considerados abusivos. Assevera, ademais, estar configurada ofensa às disposições contidas no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e ao artigo 489 do Código de Processo Civil. Com base nesses argumentos, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanados os vícios apontados, seja dado provimento ao agravo de instrumento interposto. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para, querendo, ofertar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025 às 14:59:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora